Tribunal: TJDFT
Processo: 0745307-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SNIPER. SERPJUD. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens da parte executada por intermédio dos sistemas Sniper e Serpjud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio dos sistemas SNIPER e SERP-JUD.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, o Conselho Nacional de Justiça implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)”.
4. O SERP-JUD – Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – foi instituído pela Lei no 14.382/2022 e passou a operar em 1o de abril de 2024. Referido sistema trata-se de um módulo exclusivo de acesso do Poder Judiciário e dos órgãos da administração pública aos serviços de registros públicos do país, abrangendo o registro civil, de imóveis, de títulos e documentos e de pessoas jurídicas. Sua finalidade é modernizar e simplificar os trâmites relacionados aos registros de atos e negócios jurídicos.
5. São ferramentas de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais do país, sendo necessária sua utilização para localização de bens da parte executada.
6. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos citados relevantes: CNJ, Resolução no 584/2024; CNJ, Portaria no 393; Lei no 14.382/2022; CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1983548, de Relatoria da Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível. Acórdão no 1967747, de Relatoria do Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível.